Tribunal: TJSP
Processo: 2215379-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada – Vício sanado – Ausência de exame do pedido de desarquivamento dos autos para realização de diligências pleiteadas pelo credor, com vistas à localização de patrimônio do executado – Execução que tramita no interesse do credor – Necessidade de intervenção judicial para utilização dos sistemas mais eficazes à satisfação da dívida.
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada – Vício sanado – Ausência de exame do pedido de desarquivamento dos autos para realização de diligências pleiteadas pelo credor, com vistas à localização de patrimônio do executado – Execução que tramita no interesse do credor – Necessidade de intervenção judicial para utilização dos sistemas mais eficazes à satisfação da dívida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2215379-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARUEME CAMINHÕES LTDA, é embargado T.I. SERVIÇOS DE TRANSPORTE E
LOCAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215379-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39291 - 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2215379-02.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: CARUEME CAMINHÕES LTDA.
EMBARGADA: T.I. SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
VOTO 39291
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão constatada Vício
sanado Ausência de exame do pedido de desarquivamento dos autos
para realização de diligências pleiteadas pelo credor, com vistas à
localização de patrimônio do executado Execução que tramita no
interesse do credor
Necessidade de intervenção judicial para
utilização dos sistemas mais eficazes à satisfação da dívida.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
São embargos de declaração opostos por CARUEME
CAMINHÕES LTDA. contra o v. Acórdão de fls. 91/96, em que se negou
provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de
execução por quantia certa movida em face de T.I. SERVIÇOS DE
TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA., indeferiu pedido de desarquivamento e
expedição de ofício a instituições financeiras.
Em seu recurso, a embargante aponta omissão no julgado,
quanto ao pedido principal efetuado, qual seja, o de desarquivamento do feito
executivo.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu art.
1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade, contradição ou,
ainda, erro material.
O v. Acórdão efetivamente padece da omissão apontada, o
que leva à alteração do resultado do julgamento anteriormente realizado pela c.
Turma Julgadora.
Respeitado o entendimento adotado na origem, a tese
sustentada pelo embargante comporta guarida, uma vez que cabe ao Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215379-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39291 - 3/5
Judiciário concretizar medidas que tenham por fim precípuo dar celeridade e
efetividade ao prosseguimento do feito.
Desta feita, não há como impedir a realização das providências
pretendidas pelo embargante, utilizando-se das ferramentas disponíveis, sob
pena de obstar de vez a satisfação do crédito perseguido na demanda executiva.
Para tanto, por óbvio, o feito deverá ser desarquivado.
O artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe
que compete ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e o art. 399, I, do
mesmo estatuto processual, por seu turno, determina que o Juiz requisite das
repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, “as certidões
necessárias à prova das alegações das partes”.
Outrossim, a providência pretendida está em consonância com
o previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, Constituição Federal: “A todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Verifica-se dos autos que já houve decurso de tempo razoável
desde as últimas pesquisas realizadas, razão pela qual se mostra plenamente
admissível a verificação de eventual modificação na situação financeira e
patrimonial dos devedores.
Registre-se que, muitas das vezes, não é possível ao credor
demonstrar essa ocorrência sem antes ter acesso a informações que somente
são aferíveis por meio de convênios entre o Poder Judiciário e o Banco Central
ou outros.
Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACEN JUD.
DILIGÊNCIA
INFRUTÍFERA.
REITERAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE. (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215379-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39291 - 4/5
2.
Conforme
decidido
pela
Corte
Especial
(REsp
1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), com
a vigência da Lei 11.382/2006, não mais se exige a
comprovação de exaurimento das diligências administrativas
para penhora por meio do Bacen Jud.
3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud a
uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a
promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir
também para qualquer outra diligência (e.g., expedição de
ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas
vezes quanto necessário.
4. Aplicação, por analogia, do art. 15, II, da Lei 6.830/1980,
segundo o qual a viabilização da penhora (mediante
substituição ou reforço) pode ser feita a qualquer tempo.
(...)
7. A utilização do Bacen Jud, em termos de reiteração da
diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o
Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido
programa informatizado. Contudo, inexiste abuso ou excesso
na reiteração da medida quando decorrido, por exemplo, o
prazo de um ano, sem que tenha havido alteração no
processo.
8. Naturalmente, isso não impede que, antes da renovação da
pesquisa via Bacen Jud, a Fazenda Pública credora promova
as diligências ao seu alcance, para localização de outros bens.
Porém, conduta dessa natureza (comprovação do exaurimento
de outras diligências) não pode ser exigida como requisito para
fins de exame judicial do pedido iterativo da tentativa de
penhora por meio do Bacen Jud, pois isso seria equiparável a,
de maneira oblíqua, fazer retornar orientação jurisprudencial
ultrapassada.
(REsp
1199967/MG;
Relator(a)
Ministro
HERMAN BENJAMIN (1132); Órgão Julgador T2 SEGUNDA
TURMA;
Data
do
Julgamento
16/11/2010;
Data
da
Publicação/Fonte DJe 04/02/2011 RSTJ vol. 222 p. 292).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
(...) Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração
do pedido de constrição online, considerando a existência de
anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215379-02.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39291 - 5/5
3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de
reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen- Jud,
desde que observado o princípio da razoabilidade a ser
analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da
Fazenda de reiteração da penhora online, por entender que
houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a
última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou,
ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que
autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a
parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela
legislação como garantia preferencial no processo de
execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal,
sendo a penhora via Bacen-Jud um meio que possui
preferência em relação à outras modalidades de constrição. De
outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a
decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano.
5. Não há falar em ou excesso a impedir a reiteração do
pedido de constrição online, na hipótese em que ultrapassado
mais de um ano do requerimento da diligência anterior.
6.
Recurso
especial
parcialmente
provido.”
(REsp
no
1267374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, j. 07/02/2012).
Como o devedor não possui advogado constituído nos autos,
dispensável sua manifestação para resposta.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, com
alteração do resultado.
SERGIO GOMES
Relator